Tribunal: TJES
Processo: 5016385-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016385-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO LEAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016385-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO LEÃO.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO. VIOLAÇÃO À VINCULAÇÃO AO EDITAL E À BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação do agravante para cargo público, sob fundamento de não comparecimento para posse no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo para posse poderia fluir sem a prévia publicação de edital de convocação previsto no edital do certame; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para assegurar a investidura do candidato aprovado dentro do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso possui força normativa e vincula a Administração e os candidatos, devendo ser rigorosamente observado.
4. A ausência de publicação de edital de convocação, previsto expressamente como etapa necessária à investidura, impede o início da contagem do prazo para posse.
5. A Administração agiu em desconformidade com o edital ao exigir cumprimento de prazo sem a prévia convocação formal, configurando violação aos princípios da legalidade, isonomia, boa-fé e segurança jurídica.
6. Evidenciado tratamento desigual, uma vez que candidatos posteriores foram regularmente convocados.
7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante dAa preterição do candidato aprovado em primeiro lugar e do prosseguimento das nomeações.
8. Inaplicável a vedação de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, por se tratar de hipótese de nomeação em concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
"1. O edital de concurso público vincula a Administração, sendo indispensável a observância das etapas nele previstas, inclusive a prévia convocação formal do candidato para posse. 2. A ausência de edital de convocação impede o início da contagem do prazo legal para posse. 3. É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, quando evidenciada ilegalidade na atuação administrativa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016385-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO LEÃO.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Leão contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação de procedimento comum n.º 5000899-31.2025.8.08.0003, ajuizada em face do Município de Alfredo Chaves, indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a nomeação do autor foi tornada sem efeito em razão do transcurso do prazo legal de 30 dias para posse, sem que houvesse a apresentação da documentação necessária, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 672/1990.

Sustenta o agravante que: (1) foi aprovado em 1º lugar no concurso público para o cargo de Especialista em Saúde/Odontólogo; (2) foi nomeado por meio do Decreto nº 0173-P/2025, mas não foi convocado formalmente para os procedimentos de posse, tendo sua nomeação sido revogada pelo Decreto nº 0293-P/2025; (3) o Edital nº 001/2023 do certame previa, de forma expressa, que a investidura dependeria de prévio Edital de Convocação, com indicação dos prazos para entrega dos documentos e exames admissionais; (4) o indeferimento da tutela de urgência implica grave risco de perecimento de direito, pois o concurso prossegue com novas convocações, inclusive de candidatos classificados em colocações inferiores, impossibilitando futura reintegração do candidato aprovado e desrespeitando a expectativa legítima de nomeação.

Conforme se denota dos autos, o agravante — aprovado em 1º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 para o cargo de Especialista em Saúde/Odontólogo — ajuizou ação para anular o ato administrativo do Município de Alfredo Chaves, Decreto n° 0293-P/2025, de 25/02/2025, que tornou sem efeito sua nomeação para o cargo para o qual se habilitou.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a nomeação do autor foi tornada sem efeito em razão do transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias para posse, sem que houvesse a apresentação da documentação necessária, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 672/1990.

Eis o teor da norma invocada:

“Art. 20. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação do Decreto no órgão oficial.

Art. 21. O prazo que trata o artigo anterior poderá ser prorrogado por 30 (trinta) dias, por solicitação escrita do interessado, mediante ato da autoridade competente.

Parágrafo único. Se à posse não se der dentro do prazo inicial ou da prorrogação, será tornada sem efeito a nomeação.”

E o Edital nº 001/2023, que rege o concurso ao qual se submeteu o agravante, prevê, em seus itens 17.1 e 17.3, que a investidura no cargo somente se dará com a publicação de um específico Edital de Convocação, do qual devem constar os prazos para entrega de documentos e exames admissionais, nos seguintes termos:

“17.1. A investidura ao cargo de provimento efetivo constará de Edital de Convocação, que indicará os prazos para entrega dos documentos e exames médicos, divulgado no site www.alfredochaves.es.gov.br, via diário oficial ou veículo de publicação oficial adotado pelo município, podendo ainda, ser enviado no endereço eletrônico (e-mail) informado pelo candidato no ato da inscrição.”

17.1.2. Será tornado sem efeito o ato de investidura do candidato que, não apresentar todos os documentos exigidos no item 17.4. (...) 17.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento e cumprimento do prazo estipulado, no Edital de Convocação, para apresentação dos documentos indicados no item 17.4 deste edital.”

A controvérsia reside, portanto, na definição do marco inicial de contagem do prazo para posse e é precisamente nesse ponto que se instaura aparente conflito de normas entre a legislação genérica municipal e a regulamentação específica contida no edital do certame.

No ordenamento jurídico pátrio o edital de concurso público possui força normativa complementar, sendo considerado instrumento vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal, e reiterado na jurisprudência dos tribunais superiores:

"A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.”
(STJ – RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31/08/2020)

E o agravante demonstrou que não foi publicado o edital convocando-o para a investidura no cargo para o qual habilitou-se conforme previsão do item “17.1” Edital nº 001/2023, norma específica que regulamenta a forma e as etapas de convocação e posse dos candidatos, do qual constariam os prazos e condições necessárias ao cumprimento da etapa de posse.

Requereu formalmente cópia do referido documento e em resposta (ID nº 78251198) a Administração limitou-se a encaminhar os atos administrativos de nomeação e de revogação (Decretos nº 0173-P/2025 e nº 0293-P/2025), sem apresentar qualquer Edital de Convocação específico, exigido pelo próprio Edital nº 001/2023, conforme se depreende do despacho proferido no processo administrativo n° 9768/2025 e anexos (ID. n° 16217378).

A consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura de Alfredo Chaves revela que o Edital de Convocação nº 01/2025, referente ao mesmo certame, foi publicado apenas em 14 de março de 2025, ou seja, após a revogação da nomeação do agravante, ocorrida em 25/02/2025, o que confirma a alegação de ausência de convocação formal.

Verifica-se, portanto, que o Município somente passou a observar os itens 17.6 e 17.7 do Edital nº 001/2023, referentes à convocação para apresentação prévia de documentos, exames admissionais e definição de local de exercício, após a revogação da nomeação do agravante.

Por previsão expressa do edital que regulou o concurso o aperfeiçoamento da nomeação não se consuma apenas com a publicação do decreto de nomeação, sendo imprescindível a edição de ato complementar — o Edital de Convocação —, sem o qual o candidato não tem como tomar ciência formal dos prazos e providências necessárias à posse.

É o Edital de Convocação que viabiliza o cumprimento do dever legal e permite o exercício do direito à posse, funcionando como aparente condição de eficácia do ato de nomeação.

Ademais, o Edital de Convocação nº 009/2025 constante dos autos (ID nº 16217378), demonstra que o candidato classificado em 4º lugar para o mesmo cargo em que concorre o agravante foi convocado formalmente nos termos do edital, inclusive para apresentação prévia de documentos, exames admissionais e definição do local de exercício.

Tal circunstância evidencia tratamento desigual e viola ao princípio da isonomia, impondo-se ônus excessivo ao agravante, primeiro colocado no certame, que sequer foi formalmente convocado.

A prova reunida é suficiente para, em cognição sumária, verificar-se a plausibilidade do direito deduzido pelo agravante, ante a provável configuração de comportamento contraditório por parte da Administração, em afronta aos princípios constitucionais da boa-fé, segurança jurídica, moralidade administrativa e isonomia (CF, art. 5º, caput; art. 37, caput).

É que a vinculação da Administração ao edital do concurso público veda comportamentos contraditórios, conforme a máxima
nemo potest venire contra factum proprium
, sendo que o descumprimento das regras do item 17.1 do Edital nº 001/2023 comprometeu a legítima expectativa do agravante quanto ao regular prosseguimento de sua investidura no cargo para o qual se habilitou.

Em situações análogas, os Tribunais Pátrios têm reconhecido a obrigatoriedade de observância estrita das normas editalícias e a responsabilidade da Administração pelo cumprimento de todas as etapas formais, conforme julgados que cito:

“REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. APROVAÇÃO DA CANDIDATA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAMES ADMISSIONAIS. PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO UNICAMENTE DO DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO EDITALÍCIA DA PUBLICAÇÃO NO SITE DA BANCA ORGANIZADORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, BEM COMO À PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA DO ADMINISTRADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. O princípio da vinculação ao edital determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital, instrumento que convoca os candidatos interessados em participar do certame e contém os ditames que o regerão. In casu, é evidente que houve inobservância das regras editalícias na condução do concurso a que se submeteu a impetrante, dado que o Edital de Abertura SAEB 01/2008, expressamente previu a divulgação dos resultados do certame também no site da Fundação Carlos Chagas e no Portal do Servidor do Governo do Estado da Bahia. Ademais, a convocação dos candidatos aprovados para a etapa de realização dos exames pré-admissionais unicamente através do Diário Oficial do Estado, além de não encontrar amparo nas cláusulas editalícias, feriu o princípio da proteção à legítima confiança do administrado, haja vista que o comportamento anterior da Administração provocou justa expectativa da candidata de que obteria conhecimento de todos os atos de publicação de resultados e convocação para as etapas seguintes através de consulta ao site da FCC e da própria corporação. (...)”

(TJ-BA - REEX: 00353958920108050001, Relator.: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO EM QUE LOGROU APROVAÇÃO OBSTADA POR IRREGULARIDADE DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA . 1. Sabe-se que o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confiaram (STJ, REsp 141.879/SP). 2. In casu, resta comprovado que a própria Administração contribuiu para que o autor não tomasse posse no prazo determinado e, não por outro motivo, no primeiro momento que pôde se manifestar, ela mesma reconheceu a sua responsabilidade e permitiu fosse o candidato submetido à avaliação perante a Junta Médica Municipal, onde foi considerado apto para assumir a função de motorista, razão por que não pode prevalecer demais argumentos e atos praticados para obstar a posse, em flagrante violação aos princípios da proibição ao comportamento contraditório e da razoabilidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO – Apelação Cível 02162385020178090051, Relator.: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. DESOBEDIÊNCIA ÀS SUAS PREVISÕES. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O EDITAL E A CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA IMPETRANTE PARA TOMAR POSSE. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.”

(TJ-AL - APL: 07143469020148020001 AL 0714346-90.2014 .8.02.0001, Relator.: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 30/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).

E o perigo da demora caso a decisão sobre a tutela e urgência postulada no recurso não seja deferida encontra-se caracterizado, uma vez que as nomeações sucessivas dos demais candidatos indicam preterição do candidato aprovado em 1° lugar para o cargo de Especialista em Saúde/Odontólogo, em ofensa ao direito subjetivo, líquido e certo à nomeação alcançado com a aprovação no concurso dentro do número de vagas ofertadas, e do consequente prejuízo do não percebimento da contraprestação pelo exercício das atribuições do cargo.

Ressalte-se que embora a Lei n.º 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, veda a antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública quando aumente ou estenda vantagens a servidores, tal vedação não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público em razão da sua aprovação em concurso público dentro do número de vagas (Súmula 15 do STF).

Conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional considerar que, se o candidato logrou aprovação final no certame, mesmo que a sua permanência continue "
sub judice
", observados o número de vagas e a ordem de classificação no concurso, deve ser assegurado ao candidato o direito ao ingresso no cargo (AgInt no AREsp n. 767.344/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 8/8/2018) (AREsp n. 1.563.366/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019).

Por estas razões, dou provimento ao recurso e confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal para conceder a antecipação da tutela e determinar que o Município de Alfredo Chaves adote, imediatamente após a intimação daquela decisão, as providências necessárias para viabilizar a investidura do agravante no cargo de Especialista em Saúde/Odontólogo, em razão de sua aprovação em 1º lugar no Concurso n° 01/2023, com a consequente nomeação e publicização de ato convocatório dispõe o item 17.1 do Edital nº 001/2023.

Julgo prejudicado o agravo interno id. 16393253.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)